Tribunal: STF
Processo: Rcl 93005
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Márcio Paulino de Souza contra decisão proferida pelo  Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Processo  1.0000.23.121130-1/000), que teria, em tese, violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 573, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.
Na inicial, o Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por MÁRCIO PAULINO DE SOUZA, servidor público aposentado em 2019, que se encontra indevidamente mantido no polo passivo da Ação Civil Pública n. 1.0000.23.121130-1/000, em trâmite perante o TJMG.
 A referida ACP tem por objeto a declaração de nulidade do ato de transposição de servidores celetistas para o regime estatutário na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), ocorrida sem a realização de concurso público. 
[...]
O Reclamante ingressou na ALMG em 1984, sob regime celetista, tendo seu vínculo convertido para o regime estatutário em 1990, com fundamento na legislação estadual então vigente. 
Em janeiro de 2019, aposentou-se regularmente como servidor estatutário, pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) - vínculo previdenciário definitivamente constituído e incorporado ao seu patrimônio jurídico, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.104/DF, segundo o qual “a aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente”. 
A razão pela qual nenhum provimento da ACP pode alcançá-lo decorre de decisão vinculante desta própria Suprema Corte. 
Ao julgar a ADPF n. 573/PI - que versou sobre caso absolutamente análogo ao ora debatido, declarando a inconstitucionalidade de legislação estadual que promoveu a transposição de servidores celetistas para o regime estatutário sem concurso público -, o STF modulou expressamente os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para resguardar integralmente os servidores já aposentados até a data de publicação da ata de julgamento (09.03.2023). 
[...]
Tal decisão, contudo, desrespeita a autoridade do que foi decidido por esta Suprema Corte na ADPF n. 573/PI. A modulação de efeitos ali fixada possui eficácia plena e autoaplicável - não se condiciona ao exame do mérito da demanda originária, nem comporta postergação pelas instâncias ordinárias. 
A sua observância é imediata e inafastável. Manter o Reclamante no polo passivo, portanto, não constitui mero equívoco processual a ser corrigido futuramente: configura, desde já, desrespeito direto ao comando normativo vinculante emanado em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
O ajuizamento desta Reclamação visa justamente resguardar a força obrigatória dessa modulação, cuja eficácia é imediata e vinculante, conforme reafirmado no recente precedente da Rcl n. 65.878/SP, em que esta Suprema Corte reconheceu que os motivos determinantes da ADPF n. 573/PI irradiam-se para situações análogas em outros entes federativos, impondo a observância do limite temporal fixado para proteção das aposentadorias já estabelecidas.”

Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em conformidade com o entendimento fixado na ADPF n. 573, com o consequente reconhecimento da ilegitimidade passiva do Reclamante”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o definido por esta CORTE no julgamento da ADPF 573, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 09/03/2023, em acórdão que, modulando os efeitos da decisão, conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 9º da Lei 4.546/1992, do Estado do Piauí, nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADPF. LEI ESTADUAL. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. INCLUSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS NÃO CONCURSADOS E DETENTORES DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL . 
I. OBJETO
1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra os arts. 8º e 9º da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, que incluíram no regime próprio de previdência social daquele ente federativo servidores públicos não admitidos por concurso público e aqueles detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.
II. PRELIMINARES
2. A ADPF é o instrumento processual adequado para impugnar dispositivos que antecedem a norma constitucional invocada como paradigma (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/1998), sendo possível que o parâmetro de inconstitucionalidade reúna normas constitucionais anteriores e posteriores ao ato questionado.
3. A Lei Complementar estadual nº 13/1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, não explicitou quais categoriais de servidores seriam abrangidas pelo regime estatutário nem criou qualquer regime de transição para os servidores admitidos no serviço público antes da Constituição de 1988 e da EC nº 20/1998. Não houve, portanto, revogação tácita da Lei Estadual nº 4.546/1992.
4. É possível afastar o óbice de ausência de impugnação do complexo normativo quando (i) houver relação de interdependência entre as normas; e (ii) os dispositivos possuírem teor análogo e a causa de pedir for a mesma. Precedentes.
III. MÉRITO
5. Consoante já decidido por esta Corte, admite-se a transposição do regime celetista para o estatutário apenas para os servidores admitidos por concurso público e para aqueles que se enquadrem na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. A criação do regime jurídico único previsto na redação original do art. 39 da CF não prescinde da observância à regra do concurso público.
6. A jurisprudência do STF é no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência 
social. A partir da EC nº 20/1998, o regime próprio é exclusivo para os detentores de cargo efetivo, os quais foram aprovados em concurso público. Precedentes. 
IV. CONCLUSÃO
7. Interpretação conforme a Constituição do art. 9º da Lei Estadual nº 4.546/1992, de modo a excluir do regime próprio de previdência social todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, aqueles servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT. Inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º, IV, da Lei Estadual nº 4.546/1992.
8. Modulação de efeitos da decisão para ressalvar os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado.
9. Pedido julgado parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: ‘1. É incompatível com a regra do concurso público (art. 37, II, CF) a transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT); 2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público’.”

Na origem, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais indeferiu o pedido de exclusão do ora Reclamante do polo passivo da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público para impugnar a transposição de servidores celetistas para o regime estatutário. O Tribunal reclamado indeferiu pelos seguintes fundamentos: 

“MÁRCIO PAULINO DE SOUZA requereu sua exclusão do polo passivo da ação, alegando, em síntese, que embora o STF tenha declarado inconstitucional a transposição de celetistas sem concurso para o regime estatutário na ADPF nº 573, modulou os efeitos da decisão para resguardar os servidores já aposentados até 09/03/2023, que é seu caso, já que se aposentou em 2019. 
É o relatório. 
Com a devia “venia”, razão não assiste ao apelado, pois o objeto da presente ação é a validade do ato administrativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que efetivou os réus, incluindo o peticionante, legítimo para figurarem no polo passivo, pois beneficiário do ato impugnado.
 As consequências de eventual declaração de nulidade, inclusive à luz de decisões supervenientes do col. Supremo Tribunal Federal, confundem-se com o mérito da ação, pelo que rejeito, neste momento, a alegação de ilegitimidade passiva.” (eDoc. 6, fl.10)

Veja que o fundamento do acórdão reclamado consiste na impossibilidade de exclusão do reclamante do polo passivo da Ação Civil Pública, tendo em vista que referido pedido se confundiria com o próprio mérito da Ação, ainda não apreciado. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADPF 573, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.

Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente